Tribunal: TJSP
Processo: 1000581-55.2019.8.26.0673
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Ação declaratória de nulidade contratual c.c. indenização por danos morais. Empréstimo bancário. Pactuação não reconhecida pelo autor. Impugnada a assinatura aposta no contrato apresentado pelo réu. Preclusa a elaboração de perícia grafotécnica, vez que o réu deixou de arcar com os honorários periciais e manifestou expresso desinteresse em sua realização. Desatendido o ônus do artigo 429, II, do

Ementa:
Ação declaratória de nulidade contratual c.c. indenização por danos morais. Empréstimo bancário. Pactuação não reconhecida pelo autor. Impugnada a assinatura aposta no contrato apresentado pelo réu. Preclusa a elaboração de perícia grafotécnica, vez que o réu deixou de arcar com os honorários periciais e manifestou expresso desinteresse em sua realização. Desatendido o ônus do artigo 429, II, do CPC. Ausente, portanto, prova da legalidade da contratação. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Danos morais configurados. Quantificação. Critérios de prudência e razoabilidade. Manutenção do valor fixado. Restituição dos valores indevidamente debitados no benefício do autor. Devolução a ser realizada na forma simples, ausente indício de má-fé da instituição financeira. Reforma parcial da r. sentença, nesse tocante apenas. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995708
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000581-55.2019.8.26.0673, da Comarca de Flórida Paulista, em que é apelante BANCO
BMG S/A, é apelado CLAUDIO FIDALGO AIDAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30.837
Apelação Cível No: 1000581-55.2019.8.26.0673
COMARCA: Flórida Paulista
Apelante: Banco Bmg S/A
Apelado: Claudio Fidalgo Aidar
Ação
declaratória
de
nulidade
contratual
c.c.
indenização por danos morais. Empréstimo bancário.
Pactuação não reconhecida pelo autor. Impugnada a
assinatura aposta no contrato apresentado pelo réu.
Preclusa a elaboração de perícia grafotécnica, vez que
o réu deixou de arcar com os honorários periciais e
manifestou expresso desinteresse em sua realização.
Desatendido o ônus do artigo 429, II, do CPC. Ausente,
portanto,
prova
da
legalidade
da
contratação.
Responsabilidade objetiva da instituição financeira.
Danos morais configurados. Quantificação. Critérios
de prudência e razoabilidade. Manutenção do valor
fixado.
Restituição
dos
valores
indevidamente
debitados no benefício do autor. Devolução a ser
realizada na forma simples, ausente indício de má-fé
da instituição financeira. Reforma parcial da r.
sentença, nesse tocante apenas. Recurso provido em
parte.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação contra sentença de
fls. 162/168, integrada pela decisão dos embargos de declaração de
fls. 178/179, que julgou procedentes os pedidos do autor para: I)
declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes referente
ao contrato no 12049129 com parcelas de R$ 84,94 (oitenta e quatro
reais e noventa e quatro centavos); II) condenar o requerido à
restituição, em dobro, de todos os valores pagos e não estornados à
parte autora, que serão apurados em fase de liquidação de sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora, de 1% ao
mês, a contar da data do desembolso, devendo a parte autora
devolver ao banco o valor que lhe foi disponibilizado, observando-
se a possibilidade de compensação, sem contudo, sobre este valor,
incidir qualquer atualização, haja vista a culpa do banco,
reconhecida pela sentença; III) condenar o requerido ao pagamento
de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil
reais), atualizado monetariamente a contar da sentença e acrescidos
de juros de mora, de 1% ao mês, desde a citação. Sucumbente, arcará
o réu com o pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios, estes no importe de 10% do valor da condenação, nos
termos do artigo 85, §2o do CPC.
Recorre a instituição financeira (fls. 182/188).
Sustenta,
em
breve
síntese,
que
não
houve
qualquer falha na prestação dos serviços ofertados pelo Apelante; as
partes celebraram um contrato de Cartão de Crédito Consignado e
foi concedido ao apelado um plástico, com direito a saques e
compras; restou acordado que nos meses de utilização do plástico
ou de existência de saldo devedor em aberto, haveria desconto na
folha de pagamento do usuário no valor do mínimo estampado na
fatura; o apelado solicitou saque, utilizando o referido cartão de
crédito, em 19/10/2017, no valor de R$ 2.178,00, tendo sido o valor
disponibilizado em sua conta bancária; diante das alegações do
autor de que havia se arrependido da solicitação de saque, este réu
procedeu ao devido estorno do saque no cartão.
Diante do contrato apresentado, o apelado afirmou
que a assinatura não seria de seu punho, contudo não fez prova de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sua alegação, o que lhe incumbia, por força do artigo 429, I, do CPC.
Entende dispensável a realização de perícia grafotécnica, diante da
utilização do cartão pelo apelado e disponibilização do valor
sacado. Não há que se falar em devolução de valores, pois se houve
a disponibilização do crédito, a contraprestação da parte autora
deve ser o pagamento. Reputa equivocada a condenação em
indenização por danos morais. Pretende a integral reforma da r.
decisão combatida ou, ao menos, que seja afastada a devolução em
dobro e minorado o quantum arbitrado a título de reparação de
ordem moral.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, com
recolhimento do respectivo preparo.
Manifestou-se a parte adversa em contrarrazões às
fls. 194/198.
É o relatório.
Cuida-se
de
ação
declaratória
de
nulidade
contratual c.c. indenização por danos morais, interposta pelo autor
em face do banco réu, alegando não ter pactuado com instituição
financeira o empréstimo consignado no valor de R$ 2.178,00, que
resultou no desconto de parcelas no valor de R$ 84,94 em seu
benefício previdenciário, no período de 04/02/2017 e 06/04/2018.
Com a contestação, o réu juntou o “Termo de
Adesão Cartão de Crédito Consignado” de fls. 48/50, sobrevindo,
ato contínuo, manifestação do autor impugnando como falsa a
assinatura constante do documento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Determinou-se a realização de perícia grafotécnica
(fls. 111/112), impondo ao réu suportar os honorários do perito,
entendimento que restou confirmado pelo julgamento do Agravo de
Instrumento no 2023516-20.2020.8.26.0000, de nossa relatoria, do
qual constou: “(...) é ônus do Banco-réu/agravante a comprovação da
autenticidade da assinatura aposta no contrato e, por conseguinte, o
custeio da prova; no entanto, não pode ser compelido a custear os
honorários periciais, se assim não desejar; porém, assumirá e sofrerá as
consequências desta omissão, já que era seu o ônus probatório (art. 429,
II, CPC).” (fls. 148/157).
No entanto, o banco não promoveu o pagamento
dos honorários e manifestou expresso desinteresse na realização da
prova técnica (fl. 122).
Assim, a d. juíza originária entendeu preclusa a
prova e julgou procedente a demanda, declarando inexistência a
relação jurídica impugnada e condenando o réu ao reembolso do
valores indevidamente descontados no benefício do autor, de forma
dobrada, além de fixar compensação por danos morais em R$
3.000,00.
Pois bem.
O recurso comporta acolhimento em parte.
Por certo, cumpria ao réu a comprovação da
autenticidade do documento por ele elaborado, nos expressos
termos do artigo 429, II, do Código de Processo Civil:
“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte
que produziu o documento.”
Não tendo se desincumbido de tal ônus, deve arcar
com a desídia de sua conduta, que implicou no acolhimento da
versão dos fatos apresentada pelo autor.
Assim,
sem
prova
efetiva
da
legalidade
da
contratação e, inclusive, demonstrado que o autor não usufrui do
valor do empréstimo realizado sem seu consentimento (fls. 91/98),
acertada a declaração de inexistência da pactuação.
Ademais, inegável que os eventos descritos tenham
causado considerável transtorno ao apelado. Evidente, in casu, a
falha na prestação de serviço pela contratação de operação dita
fraudulenta, restando indiscutível que o episódio narrado resulta
transtorno passível de recomposição pela via indenizatória.
A responsabilidade do réu é objetiva devido à
teoria do risco, ou seja, do exercício de atividade econômica
lucrativa que implica necessariamente a assunção dos riscos a ela
inerentes.
É essa a posição doutrinária:
“Os
bancos
respondem
pelo
risco
profissional
assumido, só elidindo tal responsabilidade a prova, pela instituição
financeira, de culpa grave do cliente ou caso fortuito ou força maior”.
(RUI
STOCO,
em
Responsabilidade
Civil
e
Sua
Interpretação
Jurisprudencial, 3a Edição, RT, 1997, p. 222).
O
fato
não
poderia
ser
considerado
mero
transtorno ou dissabor incapaz de gerar danos morais, ao contrário,
a jurisprudência deste Tribunal tem aplicado a denominada Teoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Desvio Produtivo do Consumidor que na lição de Marcos
Dessaune se configura, “quando o consumidor, diante de uma situação
de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas
competências de uma atividade necessária ou por ele preferida para tentar
resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade
indesejado,
de
natureza
irrecuperável”
(Desvio
Produtivo
do
Consumidor. São Paulo: Editora dos Tribunais, 2011).
Confira-se:
“[...] Aplicação da teoria do desvio produtivo do
consumidor. Tempo utilizado pelo consumidor para a solução de
seus
problemas
junto
ao
fornecedor,
com
prejuízo
de suas
atividades rotineiras, sem que tenha um satisfatório atendimento à
sua demanda de consumo. Precedentes desta Egrégia Corte e do Colendo
Superior
Tribunal
de
Justiça.
[...]”
(TJ/SP;
Apelação
1004098-03.2017.8.26.0006; Relator (a): Hélio Nogueira; Data do
Julgamento: 13/11/2018; Data de Registro: 13/11/2018).
Disso decorre a responsabilidade da instituição
financeira pelos fatos, legitimando a pretensão do autor relativa à
compensação de ordem moral, também provida na r. sentença
combatida.
No tocante à quantificação da indenização, que é
objeto do recurso, estabelece a doutrina:
“Dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico,
moral e intelectual da vítima (...) Aqui também é importante o critério
objetivo do homem médio, o bonus pater familias: não se levará em conta o
psiquismo do homem excessivamente sensível, que se aborrece com fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diuturnos da vida, nem o homem de pouca ou nenhuma sensibilidade,
capaz de resistir sempre às rudezas do destino. Nesse campo, não há
fórmulas seguras para auxiliar o juiz. Cabe ao magistrado sentir em cada
caso o pulsar da sociedade que o cerca” (Sílvio de Salvo Venosa, Direito
Civil: Responsabilidade Civil, Vol. IV, Ed. Atlas, p. 33).
O montante do dano moral não pode ser
inexpressivo ou caracterizado como donativo, nem ser motivo de
enriquecimento abrupto e exagerado, como premiação em sorteio, e
deve possuir poder repressivo, inibidor e, por outro lado, formador
de cultura ética mais elevada.
É o que já se decidiu:
“DANO
MORAL.
INDENIZAÇÃO.
Fixação
do
quantum que deve atender à 'teoria do desestímulo', segundo a qual a
indenização não pode ser fonte de enriquecimento ilícito da vítima,
tampouco inexpressiva a ponto de não atingir o objetivo colimado”
(TJ/SP, Apelação n. 65.593-4, rel. Des. Ruy Camilo).
Com isto, tendo em vista as peculiaridades do caso
em concreto, em especial o porte e a conduta do réu, as condições
do autor e, ainda, os critérios de prudência e razoabilidade e o
poder
repressivo,
consolador
e
educativo,
sem
configurar
enriquecimento sem causa (art. 884, do CC) e de forma adequada à
extensão do dano (art. 944, do CC), o valor da verba indenizatória
bastante inferior ao pleiteado na exordial cabe ser mantido.
Contudo, razão atende ao apelante no que toca à
forma de devolução dos valores descontados no benefício
previdenciário do apelado.
Não é o caso de fixar-se a devolução na forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dobrada, como estabeleceu o decisum, posto que não se verifica,
indene de dúvidas, a má-fé do réu.
Destaque-se, nesse sentido: “[...] 1. Esta eg. Corte
tem jurisprudência pacífica no sentido de que a devolução em dobro dos
valores pagos indevidamente pelo consumidor somente deve ocorrer na
forma simples, salvo quando demonstrada a má-fé da instituição
financeira credora, o que não ocorreu no caso dos autos. [...]” (STJ, AgInt
no REsp no 1.205.988/PB, j. 16.08.2018, DJe 20.09.2018).
Assim, a decisão combatida comporta reparo
apenas em parte.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento parcial
ao recurso para estabelecer que a devolução dos valores
indevidamente debitados no benefício previdenciário do autor se
faça na forma simples, mantida no mais a r. sentença como lançada.
CAUDURO PADIN
Relator